Tribunal: STF
Processo: RE 1043669
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RETENÇÃO DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. LEI Nº 9.703/1998. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Fundação Edson Queiroz. 



    Sustenta a possibilidade da liberação dos valores depositados judicialmente por ocasião do procedimento aduaneiro de retenção de mercadorias para garantia de recolhimento de tributos. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XIII, XXII, LIV e LV, 37, 150, IV, e 170 da Constituição Federal.



    Admitido o recurso, subiram os autos.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu parcial provimento à apelação da ora recorrente, apenas para garantir a liberação das mercadorias no desembaraço aduaneiro e suspender a exigibilidade do crédito tributário nos limites dos depósitos realizados, e indeferiu o levantamento do depósito judicial.



    O acórdão recorrido está assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. ENTIDADE BENEFICENTE. IMPORTAÇÃO. EXIGÊNCIA DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO E DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E PARA O COFINS. DEPÓSITO INTEGRAL EFETIVADO. LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS. LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 151, II, DO CTN. LEI Nº 9.703/98. 



    I - Apelação de sentença que denegou a segurança requestada, ante o pleito de liberação da mercadoria objeto da Declaração de Importação n.º 13/2304412-6 (sem o pagamento dos tributos exigidos na importação - II, IPI, PIS-Importação e COFINS-Importação), além da suspensão da exigibilidade do respectivo crédito tributário. Todavia, restou mantida a liminar que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referido nos autos, nos limites dos depósitos realizados pela impetrante, e a liberação das mercadorias. 



    II - O Fisco não pode utilizar a retenção de mercadoria importada como forma de impor o recebimento de tributo dito devido, mas ainda não suficientemente apurado. Não deve ser admitida a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. 



    III - Liberação das mercadorias que se impõe, dada à existência de depósito judicial (artigo 151, II, do CTN). 



    IV - Na medida em que não se pode (e, não se busca) nos presentes autos reconhecer a imunidade constitucional tributária em favor da referida Fundação, a fim de afastar a cobrança dos tributos em questão, apesar de restar configurada a repudiada situação de apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, não se pode falar em liberação do depósito judicial efetivado, referente ao montante dos tributos cobrados. Precedente deste Regional: APELREEX 26496, DJE 11/04/2013, Relator Desembargador Federal Francisco Wildo. 



    V - A Lei nº 9.703/98, que dispõe sobre os depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições federais, em seu artigo 1º, parágrafo terceiro, preceitua que o valor do depósito será devolvido ou transformado em pagamento definitivo, mediante ordem da autoridade judicial ou, no caso de depósito extrajudicial, da autoridade administrativa competente, após o encerramento da lide ou do processo litigioso. No caso, a liberação do depósito apenas poderá ocorrer após o trânsito em julgado da sentença. 



    VI - Apelação parcialmente provida, apenas para garantir a liberação das mercadorias, nos moldes já estabelecidos liminarmente, e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos limites dos depósitos realizados.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo manejado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 9.703/98), decidiu pela impossibilidade de liberação antecipada do depósito judicial efetivado. Compreensão diversa demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicada, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Colho precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS. LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1182637 ED-AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. RETENÇÃO DE BEM. IDENTIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 758224 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.9.2017).



    Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC. (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora